Tribunal: TJES
Processo: 0000082-22.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000082-22.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA
APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000082-22.2018.8.08.0060

APELANTE: JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA

APELADO: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA
,
uma vez irresignado com a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por dano moral manejado face ao
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
.

No caso concreto, alega o Autor ser servidor do Município de Atílio Vivacqua, exercendo a função de motorista de veículo leve.

Afirma que por ter participado das eleições municipais na coligação do oponente do prefeito eleito, fora vítima de assédio moral, sendo “deixado de castigo” por seus superiores, sem exercer de fato suas funções, aguardando serviço embaixo de uma árvore em uma praça, conhecida como “árvore do castigo”, sendo motivo de chacota, razão de ser de seu pedido de indenização por dano de ordem moral.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, afirmando a ausência de provas do alegado pelo Autor.

Em sua irresignação recursal dá conta o Requerente-Apelante que o Município-Apelado não compareceu à audiência de instrução e julgamento devendo ser aplicada a pena de confissão ficta. Afirma que não foi tomado o seu depoimento, impedindo os esclarecimentos necessários quanto aos fatos alegados. Alega que sofreu humilhação pela Administração Municipal, afirmando ser vítima de “alienação moral”.

Pois bem.

Não vejo nos autos razão fática ou jurídica que me leve a entender diverso daquele firmado pelo Juízo
a quo.

Decorre dos autos que o Juízo
a quo
, após a apresentação de réplica, determinou a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas (fl. 61).

Em resposta, o Autor informa a necessidade de oitiva de testemunhas, que compareceriam independente de intimação,
sem apresentar o rol respectivo.

O Município (fl. 65), também pugnou pela prova oral, remetendo-se ao rol apresentado em sua peça de defesa.

Em decisão saneadora (fl. 67), fixou o Juízo a quo os pontos controvertidos e deferiu a produção de provas orais, inclusive os depoimentos pessoais de ambas as partes, destacando a natureza fática do arguido pelo Autor na exordial.

Contudo, em sede de audiência destacou o Juízo
a quo
a ausência de rol de testemunhas por parte do Autor, a não haver oitiva de tal natureza a ser realizada, pois não as apresentou o Autor e o Município, embora tenha acostado o rol, sequer compareceu ao ato.

Assim, destacou que diante da ausência do Município à audiência, as testemunhas por ele arroladas não seriam ouvidas, atentado que restava prejudicado o depoimento pessoal do Autor, pois ausente a parte contrária a tomá-lo.

Todavia, ante a ausência do Município ao ato, a ele fora aplicada a pena de confesso, à luz do §1º, do artigo 385, do CPC.

Art. 385.
Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte
, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§1º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

Portanto, embora verta tal pretensão em seu apelo, decorre claro da audiência realizada que a pena de confesso restou aplicada pelo Juízo
a quo
, o que, contudo, não se confunde com os efeitos daí decorrentes pretendidos pelo Autor.

Diante de toda essa realidade, temos nos autos um contexto em que as testemunhas do autor não foram arroladas, as testemunhas do Município não foram ouvidas e o depoimento pessoal do Autor restou prejudicado, uma vez que, requerido pela parte contrária, esta figurou ausente.

Vale lembrar, ao contrário do que parecer pretender o Apelante, que a teor do
caput,
do artigo 385, do CPC, à parte contrária compete requerer o depoimento pessoal do
ex adverso
, ou seja, não cabe à própria parte requerer o seu depoimento pessoal, como versa o Apelante ao requerer a anulação da sentença com a decida dos autos para tomada de seu depoimento.

No mais, a despeito da pena de confesso aplicada ao Município, é imperioso que se tenha em mente que tal instituto
não quer significar o reconhecimento jurídico do pedido
, e mais, a confissão, neste caso, por sua natureza ficta, não pode ser tomada em consideração pelo Juiz de forma isolada, mas ponderada diante do conjunto probatório vertido nos autos.

Veja-se que, há muito, o STJ considera que “
a confissão
é

mero meio de prova
a ser analisado pelo juiz diante do
contexto
probatório
colacionado aos autos,
não implicando presunção absoluta de veracidade dos fatos
.
” (REsp n. 54.809/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 8/5/1996, DJ de 10/6/1996, p. 20335.)

No mesmo sentido, no Código de Processo Civil Comentado, coordenado por Teresa Arruda Alvim Wambier, Freddie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas, ao tratar do referido dispositivo e explicitar da pena de confissão, Gisele Fernandes Góes, ensina que “
A Sanção de confissão ficta decorre ex lege, porém,
não representa circunstância absoluta que impede qualquer tipo de cognição do magistrado
. Ela pode ser afastada pelo juiz, desde que obtenha outros elementos probatórios constantes dos autos, praticando sua convicção de modo livre e responsável na motivação da decisão
.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – pág. 1052).

E assim agiu, acertadamente, frise-se, o Magistrado
a quo
, que a despeito da pena de confesso, atentou para a absoluta ausência de provas nos autos quanto aos fatos alegados pelo autor, seja quanto ao ilícito, seja quanto ao dano alegado.

Veja-se que nada há nos autos a permitir encampar a tese Autoral de assédio moral perpetrado pela Municipalidade, não havendo elementos mínimos que levem à conclusão de que a situação narrada continha interesse de perseguição política, como alegado, ou se era um agir legal do Município dispensado não só ao Autor, mas a outros servidores nas mesmas condições.

Nessa mesma ótica, tampouco há nos autos indícios mínimos do dano propriamente dito, limitando-se o conjunto probatório a fotos do Autor debaixo de uma árvore, além de fotos de caixas de remédios, em uma realidade que não pode levar à conclusão incontinente de prática de assédio decorrente de perseguição política, nem tampouco de dano de ordem moral.

Ora, como cediço, ao Autor cumpre a prova cabal dos fatos que fundamentam seu pedido, a formar o convencimento do magistrado quanto ao seu pleito, não lhe sendo viável meras alegações quando desacompanhadas de prova do alegado, não servindo a provar suas alegações apenas e tão somente os efeitos isolados da pena de confesso.

Veja-se, portanto, que não há elemento algum nos autos a permitir atribuir responsabilidade ao Recorrido pelos fatos alegados pelo Autor, que não prova, minimamente, o seu alegado.

Assim, não demonstrando o Autor o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a manutenção da sentença, razão pela qual, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Majoro em 5% o valor dos honorários fixados na sentença recorrida, dada a sucumbência recursal, com a ressalva de que encontra-se o Recorrente amparado pela justiça gratuita.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.

I - A teor do
caput,
do artigo 385, do CPC, à parte contrária compete requerer o depoimento pessoal do
ex adverso
, ou seja, não cabe à própria parte requerer o seu depoimento pessoal, como versa o Apelante ao requerer a anulação da sentença com a decida dos autos para tomada de seu depoimento.

II - A pena de confesso aplicada ao Município não quer significar o reconhecimento jurídico do pedido, e mais, a confissão, neste caso, por sua natureza ficta, não pode ser tomada em consideração pelo Juiz de forma isolada, mas ponderada diante do conjunto probatório vertido nos autos.

III - Segundo o STJ “a confissão é mero meio de prova a ser analisado pelo juiz diante do contexto probatório colacionado aos autos, não implicando presunção absoluta de veracidade dos fatos.” (REsp n. 54.809/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 8/5/1996, DJ de 10/6/1996, p. 20335.)

IV - Não há elemento algum nos autos a permitir atribuir responsabilidade ao Recorrido pelos fatos alegados pelo Autor, que não prova, minimamente, o seu alegado.

V - Recurso conhecido mas não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.